Tribunal: TJMT
Processo: 1049504-74.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049504-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELICA DAMARES NEVES MAIA - CPF: 928.931.201-72 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1049504-74.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Angelica Damares Neves Maia

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

3.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

4. N
ão sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão da fatura do meses de setembro/19 a dezembro/20, ora questionadas, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de a consumidora não concordar com a cobrança realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

5. Utilizando de quadro comparativo, constato que os consumo registrado nos meses, em tese ilegais, já foram lançados em outros meses, razão pela qual, não há evidências de abuso na cobrança da energia no período reclamado, conforme abaixo destacado:

Meses reclamados

Consumo (kwh)

Meses com consumo semelhante

Outubro/2019 – R$ 374,67 –

471

03/2016; 10/2016...

Novembro/2019 – R$ 374,67

385

10/2015; 11/2016...

Janeiro/2020 – R$ 195,03 –

277

02/2018; 05/2019...

fevereiro/2020 – R$ 278,06

368

01/2019; 09/2018...

Março/2020 – R$ 229,47 –

314

08/2019; 02/2019...

abril/2020 – R$ 95,10

301

01/2017; 10/2017...

maio/2020 – R$ 40,51 –

227

06/2019; 05/2019..

junho/2020 – R$ 28,15 –

216

08/2018; 07/2018..

julho/2020 – R$ 205,77 –

269

02/2018; 08/2018..

Agosto/2020 – R$ 242,43 –

311

04/2019; 01/2019..

setembro/2020 – R$ 391,76 –

480

10/2016; 02/2016...

outubro/2020 – R$ 375,75 –

481

10/2016; 02/2016..

Novembro/2020 – R$ 385,75

449

09/2018; 10/2016...

dezembro/2020: R$ 368,89

355

03/018; 11/2017...

6. Conforme constou dos fundamentos da sentença: “
Inexiste prova produzida pela parte Reclamante indicando a absoluta regularidade do sistema elétrico da UC, contando do relógio medidor para dentro do imóvel, ou seja, não é possível afirmar que inexiste consumo para o período. De outro lado, em sede de Contestação, a parte Reclamada afirmou que o faturamento acusado foi decorrente do efetivo consumo, o que pode ser verificado através das faturas emitidas após a troca do medidor ordenada pela decisão de id. 46119114 em que as faturas posteriores (id. 56803255) permaneceram compatíveis com a média das faturas impugnadas, não implicando variação considerável que imponha intervenção virtual desse juízo. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
), o que não se verifica no presente caso.”.

7. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021